Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702777-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR MENDES PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO VICTOR MENDES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0708449-68.2023.8.07.0020 deferiu a liminar para determinar a apreensão do veículo. Alega o agravante, em síntese, que a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento (não procurado), o que atrairia a ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Sustenta que a ação na origem “não dispõe de qualquer prova da constituição em mora, conduzindo ao imediato arquivamento do pedido por manifesta falta do interesse de agir”. Salienta, ainda, que “o protesto não pode ser considerado válido porque não comprova a constituição em mora, pois esse protesto foi indevido, já que não se pode concluir que a devedora possui “localização incerta ou ignorada” (Lei n. 9.492/97, art. 15) apenas pela sua ausência no endereço indicado no contrato”. Defende, assim, que a instituição financeira agravada não teria “comprovado a regular constituição em mora dou Agravante, porquanto o mero fato do retorno do aviso de recebimento com o motivo “ausente” não autorizava o protesto do título, haja vista não ter o credor esgotado os meios de localização do devedor, vez que o endereço da agravante é conhecido e consta no contrato objeto da lide”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com a “improcedência da ação por abusividades da inicial, alternativamente a extinção do processo sem julgamento de mérito conforme dispõe o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55256810), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca o agravante a suspensão da decisão liminar em procedimento de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, ao argumento de ausência de pressupostos para sua concessão, notadamente a ausência de efetivação da notificação extrajudicial, com a comprovação do recebimento da carta registrada. Aufere-se dos autos na origem que o agravante firmou com a instituição financeira agravada em 22/6/2021 financiamento veicular em alienação fiduciária (contrato n. 3614566486 – ID 157698569), tendo-o inadimplido a partir de 23/2/2023. Diante desse quadro, a instituição financeira emitiu notificação extrajudicial em 27/2/2023 (ID origem 157698572) ao endereço constante no contrato (ID 157698569, fl. 6), de maneira que fora preenchido o requisito constante do art. 2o, § 2o, do DL 911/69 de comprovação da mora do devedor. Nesse sentido, independentemente da percepção do agravante de que a comunicação acerca da mora ao devedor seria o mote para verificação do preenchimento do requisito para concessão de liminar em busca e apreensão em alienação fiduciária, tem-se que, de acordo com a mais recente orientação do STJ, no tema repetitivo 1132, a aludida notificação extrajudicial ao endereço do devedor se dá no intuito de comprovação da mora. A tese jurídica formada naquela oportunidade estatui que: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A rigor, portanto, a mera expedição de notificação extrajudicial, independentemente do recebimento no endereço ou da efetiva notificação do devedor, já se revela suficiente para a concessão da medida liminar, pois serve de comprovação da mora, a qual, relevante consignar, decorre do simples vencimento do contrato. Ademais, consoante se aduz da tese jurídica do Tema 1132/STJ, resta expressamente assentado que basta o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, não se mostrando relevante a ocorrência de posterior alteração neste para fins de comprovação a mora, porquanto tal ato não visa comunicar o devedor (mora ex persona), senão apenas comprovar a mora ex re. Portanto, insuficiente para a concessão do efeito suspensivo a alegação do devedor de que a comunicação extrajudicial “se deu infrutífera e voltou ao remetente sem nenhuma assinatura”, visto que tal situação fática não retira da notificação enviada pela agravada a qualidade de comprovação da mora. Assim, sem prejuízo da apreciação detalhada de todos os argumentos ventilados na peça recursal dar-se-á pelo Colegiado quando a apreciação do mérito, após ofertado o contraditório, não se mostrando provável, nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, pelo que não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator